Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-78.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0016482-78.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, VALLE NEVADO COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao c. MPDFT, para que se manifeste acerca do pedido formulado no ID no 34418956, considerando ser ele o autor da ACP em referência. Após, abra-se vista ao Distrito Federal, o qual também figura no polo passivo da demanda. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator